Tribunal: TJMT
Processo: 1009853-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009853-28.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), JOLIVAN CAMPOS DA SILVA - CPF: 060.348.691-61 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, para garantia da ordem pública. O juízo de origem fundamentou a custódia na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, no seu fracionamento para comercialização e na reiteração delitiva do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares; (ii) analisar a fundamentação da prisão preventiva; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita justificada por elementos concretos, como informações prévias sobre a prática de tráfico de drogas, tentativa de fuga do suspeito e apreensão de drogas fracionadas (CPP, art. 244).

4. É idônea a fundamentação da prisão preventiva lastreada na gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, fracionadas e prontas para comercialização em local de notória incidência do tráfico de drogas.

5. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de ações penais em curso por infrações dolosas, sem afronta ao princípio da presunção de inocência.

6. Não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas quando a segregação está fundamentada em dados concretos quanto à periculosidade do agente e ao risco efetivo de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal fundada em denúncia anônima, corroborada por circunstâncias concretas como tentativa de fuga, configura fundada suspeita válida. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas se insuficientes para resguardar a ordem pública.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 244, 312 e 319; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
HC
n. 1.021.239/GO,
HC
n. 1.021.386/DF, AgRg no R
HC
n. 228.137/BA; TJMT/TCCR, n. 6 e 43, TJMT,
HC
n. 1033833-38.2025.8.11.0000,
HC
n. 1004853-47.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Jolivan Campos da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos n. 1002526-18.2026.8.11.0037, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública.

Sustentam os impetrantes a ilegalidade da prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), por ausência de comprovação da denúncia anônima que teria motivado a diligência policial, situação que afastaria as fundadas suspeitas exigidas para a abordagem e busca pessoal.

Argumentam, ainda, a falta de fundamentação concreta da prisão preventiva e a desproporcionalidade da medida cautelar extrema diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Requerem a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia pela aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A medida liminar foi indeferida.

Solicitadas as informações de praxe, foram regularmente prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A controvérsia restringe-se à alegação de ilegalidade da busca pessoal realizada com base em denúncia anônima não documentada, à ausência de fundamentação concreta e suposta inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, cumpre destacar que o
habeas corpus
não admite incursões aprofundadas no acervo probatório, limitando-se à verificação de ilegalidades manifestas, perceptíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

O paciente, no caso, foi preso em flagrante delito, após abordagem policial motivada por informações de que o imóvel seria utilizado como ponto de tráfico de drogas. Consta que, ao avistar a guarnição, o paciente tentou evadir-se, sendo, contudo, contido. Durante a revista pessoal, foram encontradas em seu poder 23 (vinte e três) porções de cocaína (14,03 g) e 4 (quatro) de maconha (9,63 g), já fracionadas e acondicionadas para comercialização.

A testemunha Peterson Heller, abordada no contexto da diligência, declarou ter adquirido do paciente uma porção de entorpecente pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), identificando o local como ponto de venda de drogas.

Nesse cenário, a busca pessoal foi justificada por fundada suspeita de que o paciente trazia consigo drogas, baseada nas informações repassadas previamente aos policiais militares e na tentativa de fuga do suspeito ao visualizar a guarnição, encontrando amparo na previsão contida no art. 244 do Código de Processo Penal.

A existência de fundada suspeita não obsta que, após a devida instrução probatória e o julgamento do mérito da ação penal, seja realizada análise mais aprofundada acerca da legalidade da busca pessoal. Todavia, em sede de
habeas corpus
, cujo objeto se restringe ao controle da legalidade da prisão preventiva, revela-se inviável o exame aprofundado da matéria, sobretudo diante dos indícios e das circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que o exame da legalidade da busca pessoal demanda incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do
habeas corpus
(AgRg no
HC
n. 1.021.239/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 9/12/2025).

Na mesma linha, colaciono precedente desta Corte de Justiça no sentido de que a verificação da licitude da busca pessoal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, sobretudo quando a decisão impugnada se encontra amparada em elementos concretos indicativos de justa causa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE DE DROGA NÃO BASTA, POR SI SÓ, PARA A SEGREGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA (...) As alegações de nulidade da busca pessoal e da busca domiciliar demandam dilação probatória incompatível com o rito célere e a cognição sumária do habeas corpus, razão pela qual não são conhecidas nessa via (...) (TJMT,
HC
n. 1033833-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 10/10/2025).

Assim, não se verifica ilegalidade manifesta apta a justificar a intervenção desta Corte em
habeas corpus
, pois a abordagem, precedida de informações preliminares e corroborada pela fuga do paciente, configura fundada suspeita, inexistindo demonstração inequívoca de irregularidade na prisão em flagrante.

Quanto aos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora identificou, com especificidade, os elementos fáticos que evidenciam o
fumus comissi delicti
e indicam o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

A gravidade concreta da conduta revela-se pela quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do paciente (23 porções de cocaína e 4 de maconha), fracionada e pronta para a comercialização, em local de notória incidência de tráfico, com a confirmação por testemunha de que a mercancia já estava em curso momentos antes da chegada da guarnição.

Soma-se a esse contexto o fato de que o paciente possui outra ação penal em andamento, perante a Comarca de Rio Verde/GO (autos n. 5234493-35.2024.8.09.0011).

O Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

De igual modo, segundo o Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, ações penais em curso e histórico criminal legitimam a decretação da segregação cautelar para prevenir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública, sem violação à presunção de inocência (STJ, HC n. 1.021.386/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 9/12/2025).

A alegação de ausência de fundamentação concreta, portanto, não se sustenta, uma vez que a autoridade apontada como coatora não se limitou a invocar a gravidade abstrata da conduta, mas fundamentou a custódia em circunstâncias fáticas específicas e individualizadas.

Portanto, não obstante os argumentos deduzidos pelos impetrantes, a necessidade de resguardar a ordem pública pode ser aferida pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendida, somada à reiteração delitiva do agente.

Por fim, a defesa invoca as condições pessoais favoráveis do paciente, em especial residência fixa e ocupação lícita, para sustentar a desnecessidade da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

No entanto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação nem justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
, conforme consagrado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ademais, se a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos quanto à periculosidade do agente e ao risco efetivo de reiteração delitiva, não é cabível a substituição por medidas alternativas, por insuficientes à tutela da ordem pública (STJ, AgRg no RHC n. 228.137/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 22/12/2025).

A propósito, destaca-se o seguinte precedente desta Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. TENTATIVA DE EVASÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA. (...) É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, bem como do risco de reiteração delitiva, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas. (TJMT,
HC
n. 1004853-47.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 16/03/2026).

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum libertatis
e a inadequação de cautelares alternativas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem

impetrada em favor de
Jolivan Campos da Silva

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026